Tribunal: STF
Processo: AP 1987
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, relativo à ré RAQUEL ALVES DA SILVA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré e remete as justificativas colhidas em audiência realizada em 8/2/2024 (protocolo STF nº 20.836/2024).



    Segundo o expediente em questão, a ré teria cometido as seguintes violações:



    1) em 30/11/2023: perda de sinal da tornozeleira eletrônica em função de descarga total de bateria;



    2) em 10/11/2023: perda de sinal da tornozeleira eletrônica em função de descarga total de bateria; e



    3) em 12/10/2023: violação da área de inclusão.



    Em audiência, apresentou a seguinte justificativa:



    “A depoente relatou que em várias oportunidades comunicou a Unidade Gestora que o carregador estava estragado; que na semana passada trocaram o carregador; que não sai a noite; que no dia 12/10/23 a dita que estava no médico; que está cumprindo todas as condições regularmente; que pas por um período de internação.”



    Ao final da audiência, o Juízo fiscalizador concedeu prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de documentação comprobatória, ocasião em que a ré juntou documentos referentes a atendimento médico por ela recebido em 10/1/2024, às 18h:15min.



    Não há, entretanto, notícia de descumprimento das medidas cautelares ocorrido em 10/1/2024.



    É o relatório. DECIDO.



    Na decisão que concedeu liberdade provisória a RAQUEL ALVES DA SILVA (Pet 10.820/DF, eDoc. 14.633, ID 46763881), dentre outras medidas cautelares foram impostos o recolhimento noturno e aos finais de semana, razão pela qual não houve violação da zona de inclusão no dia 12/10/2023, pois a requerente não saiu da Comarca onde reside.



    Conforme informado pelo Juízo, nos dias 30/11/2023 e 10/12/2023 houve perda de sinal da tornozeleira eletrônica por descarga total de bateria (protocolo STF nº 20.836/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, terem sido hipóteses isoladas e sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março. de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente